Tribunal: TJDFT
Processo: 0730950-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730950-78.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DANIEL CHRISTIAN DE SOUZA DUARTE RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. APREENSÃO DE 2.348G DE MACONHA E 10 MUNIÇÕES CALIBRE 9MM. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO POSTULANDO A CONDENAÇÃO. PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conquanto o recorrido não tenha sido preso na posse direta das porções de droga e das munições apreendidas pela polícia, o conjunto probatório não deixa dúvidas de que a maconha e as munições lhe pertenciam, devendo o réu ser condenado nos termos da denúncia. 2. De acordo com os policiais ouvidos em Juízo, os parentes do recorrido indicaram o quarto e o guarda-roupas utilizado pelo réu, bem como admitiram que os bens ilícitos localizados (droga e munições) eram de propriedade dele. 3. Conforme reconhece a jurisprudência, os depoimentos dos policiais são dotados de credibilidade, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação quando firmes e seguros, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas funções. 4. O fato de residirem outras pessoas no imóvel ou de o guarda-roupa ser compartilhado, por si só, não infirma a tese do Ministério Público, uma vez, segundo os policiais, os familiares que estavam na residência acompanharam a busca, esclareceram que os bens eram do recorrido. 5. Recurso conhecido e provido para julgar procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu nas sanções dos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e 12, caput, da Lei no. 10.826/2003, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, 01 (um) ano de detenção, em regime semiaberto, acrescidas de 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa, fixado o valor de cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando que não restou comprovado a propriedade ou relação do recorrente com os bens apreendidos (droga e munição). Afirma que foi condenado tão somente com base no que afirmaram os policiais, que, por sua vez, deixaram claro que o quarto era compartilhado, sendo fato que não há nenhuma testemunha nos autos que teria dito serem as drogas e as munições do recorrente. Requer a absolvição por insuficiência de provas. Aponta, ainda, divergência pretoriana quanto à interpretação do artigo 12 da Lei 10.826/2003, ao não reconhecer a atipicidade de conduta, diante da apreensão das munições desacompanhadas da referida arma de fogo, o que evidencia a ausência de potencialidade lesiva. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que diz respeito à suposta ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso dos autos, os depoimentos dos policias foram coerentes e não deixaram dúvidas quanto à autoria dos crimes de tráfico de drogas e posse de munição. Com efeito, ambos os policiais disseram que, de acordo com os familiares do recorrente, Daniel morava na casa e utilizada o guarda-roupas vistoriado pelos policiais, apontando os entorpecentes e as munições como sendo de propriedade de Daniel. O recorrido disse que não morava mais na residência, o que contrasta com a prova dos autos. Os policiais confirmaram que o recorrente morava no local, conforme informado pelos outros moradores. Ademais, os policiais foram ao local por indicação da namorada do recorrido, a qual indicou a residência como sendo de Daniel. Por outro lado, o fato de o recorrido dividir a residência com outras pessoas, por si só, não põe em dúvida a propriedade da droga e das munições, uma vez que, conforme já registrado, os demais moradores da residência, que acompanharam a busca, esclareceram que os bens ilícitos pertencem ao recorrido, sendo que não existe qualquer indício de que os policiais teriam inventado essa versão para deliberadamente prejudicar Daniel, pessoa com quem eles sequer tiveram contato. Nesses termos, entendo que está devidamente demonstrada a autoria dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munição de uso permitido, devendo ser julgado procedente o recurso do Ministério Público, condenando-se o recorrente nas sanções dos artigos 33, caput, da Lei no. 11.343/2006 e 12, caput, da Lei no. 10.826/2003. (ID 26005031). Ademais, a decisão impugnada encontra-se em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que “a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 17/5/2021). Assim “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no tocante ao apontado dissídio pretoriano, porquanto o acórdão combatido, ao assentar “(...) é certo que o crime foi praticado no contexto de crime de tráfico de drogas e o réu é reincidente, circunstâncias que, nos termos da jurisprudência desta Corte, afasta o reduzido grau de reprovabilidade da conduta e impede a incidência do princípio da insignificância” (ID 26754328), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE, NO CASO CONCRETO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A questão controvertida cinge-se à possibilidade de se reconhecer atípica a conduta do indivíduo preso na posse de arma de fogo do tipo pistola, marca Taurus, modelo PT938, carregada com duas munições, bem como 25 munições calibre .38. 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos artigos 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse das munições, ainda que desacompanhadas de arma de fogo, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo dos artefatos por meio de laudo pericial. 3. Por outro lado, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, esta Corte passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, quando ficar evidenciado o reduzido grau de reprovabilidade da conduta. 4. No caso em exame, entretanto, verifica-se que a apreensão do artefato bélico decorreu de operação deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal, que, em cumprimento a mandado de busca e apreensão em desfavor do acusado, logrou êxito na apreensão da arma de fogo e munições anteriormente descritas, de modo que não se revela possível a flexibilização do entendimento consolidado nesta Corte, uma vez que as circunstâncias do caso concreto demonstram a efetiva lesividade da conduta. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1792559/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 10/8/2021) (g.n). Assim, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023